Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700057-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível em mandado de segurança impetrado por LEONARDO DA SILVA contra ato do Gestor do Banco de Sangue do Instituto Hospital de Base – DF e da responsável pela execução de concursos e contratações de servidores daquele instituto. No ID 12338785, o patrono do apelante comunica que Leonardo da Silva requereu sua exclusão do quadro de sindicalizados do SINDSAÚDE/DF, acarretando a revogação dos poderes outorgados, já que presta assistência jurídica apenas aos filiados daquele sindicato. Juntou declaração de ciência do apelante quanto à renúncia dos poderes outorgados aos advogados do SINDSAÚDE/DF (ID 12338786). Pela decisão de ID 13317849, determinei a intimação pessoal do apelante que compareceu pessoalmente, e devidamente identificado, na Secretaria da 5a Turma Cível e, após tomar ciência da referida decisão, informou não ter interesse no prosseguimento do feito (ID 13871942). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos a origem. Brasília, 17 de março de 2020 12:41:10. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator